Tribunal: TJMT
Processo: 1036750-48.2018.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036750-48.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[RAFAEL HENRIQUE CRUZ DOS SANTOS - CPF: 966.725.601-49 (ADVOGADO), PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. - CNPJ: 00.409.834/0001-55 (APELANTE), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), IZABELLA SANT ANNA SIQUEIRA - CPF: 861.534.551-15 (APELADO), CRISTIANE CRUZ DOS SANTOS - CPF: 836.932.891-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – COMPRA DE IMÓVEL NA PLANTA – RESSARCIMENTO DE JUROS DE OBRA PAGOS PELA FIADORA À INSTRUÇÃO BANCÁRIA – VALORES COBRADOS QUE NÃO CORRESPONDEM AO PERÍODO DE ENTREGA DO BEM – ENCARGO QUE DEVE SER ASSUMIDO PELA CONSTRUTORA – ILEGALIDADE DE REPASSE DO ÔNUS AO ADQUIRENTE – PRECEDENTE DO STJ JULGADO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (TEMA 996) – EMBARGOS ACOLHIDOS E DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância
(REsp 1.729.593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 27/9/2019).

Sendo objeto da ação a cobrança de juros fora do prazo para a conclusão da obra e entrega das chaves, impõe-se a manutenção da sentença que bem acolheu a tese dos embargos e julgou improcede a ação monitória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUCOES S. A., visando reformar a sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Monitória no 1036750-48.2018.8.11.0041, movida em face de IZABELLA SANT ANNA SIQUEIRA, acolheu os embargos monitórios e julgou improcedente a ação, nos termos do art. 487, I, do CPC, bem como condenou a parte autora/recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, de Id. 46560481, a recorrente sustenta que “a presente demanda tem o condão de buscar o ressarcimento quanto a parcelas de juros de obra não pagas em tempo pela devedora fiduciante antes do prazo de entrega das chaves, parcelas estas que foram debitadas em conta da Apelante ante inadimplência da Apelada.

Aduz que no Contrato de Financiamento celebrado entre a Apelada e a Caixa Econômica Federal a construtora foi inserida apenas como fiadora, sendo inevitável que diante do inadimplemento da devedora principal, a Instituição Financeira cobraria os valores devidos da fiadora, conforme os documentos comprobatórios juntados nos autos.

Forte nestes argumentos, pede a reforma da sentença para que ação monitória seja julgada procedente, reconhecendo-se o direito da construtora em reaver os valores pagos à Caixa Econômica Federal referentes aos juros de obra em data pretérita a entrega do imóvel.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 49534969, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso.

Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A sentença seguiu bem relatada nos seguintes termos:

“Trata-se de Ação Monitória visando o recebimento da quantia de R$ 10.367,09 (dez mil e trezentos e sessenta e sete reais e três centavos).

A autora alega que atuou como fiadora no Contrato de Financiamento Bancário celebrado entre a Caixa Econômica Federal e a ré, e que, em razão do inadimplemento desta, foi obrigada a arcar com o pagamento de encargos mensais relativos a juros de obra. [...]

Aduz que como a ré não quitou os encargos, houve o débito automático na conta bancária de titularidade da autora, conforme extratos bancários.

Requer a condenação da ré a restituir os valores debitados em decorrência de fiança por esta prestada, esclarecendo que se referem às parcelas denominadas IN – Juros de Evolução de Obra.

A ré ofertou Embargos Monitórios, Id 20287603, suscitando a carência de ação por ausência de liquidez, certeza e exigibilidade. Afirma que não reconhece os valores cobrados; que se trata de cobrança ilegal, pois assinou o Contrato de Compra e Venda em 05/12/2010 com a MRV PRIME PARQUE CHAPADA IMPERIAL INC SPE LTDA, a data da entrega era prevista para dezembro de 2011, mas recebeu as chaves com quase três anos de atraso. [...]”

Pois bem.

O crédito pleiteado pela recorrente decorre dos juros de obra previstos em contrato de financiamento firmado pela apelada com a CEF, no qual a construtora foi anuente/interveniente.

Sobre o assunto, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça editou o TEMA 996 com a seguinte redação:

“RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ART. 1.036 DO CPC/2015 C/C O ART. 256-H DO RISTJ. PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. CRÉDITO ASSOCIATIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO.CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO OS EFEITOS DO ATRASO NA ENTREGA DO BEM.RECURSOS DESPROVIDOS. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3, são as seguintes: (...) 1.3
É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância
. (...). 2. Recursos especiais desprovidos”
(REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019)

Portanto, somente se reputa válida a cobrança de juros de mora se a entrega do imóvel se deu dentro do período previsto no contrato.

Na hipótese, nota-se do contrato de financiamento firmado pela apelada com a Caixa Econômica Federal (Id. 46558959), que o prazo para a conclusão da obra estabelecido na cláusula, é aquele previsto no item “c-6” e este é de 25 meses.

A partir da assinatura do contrato de financiamento, de acordo com o prazo estabelecido pelo agente financiador, a conclusão da obra deveria ocorrer em 25 meses, ou seja, até 11.07.2013.

Ocorre que na própria impugnação aos embargos, a construtora/recorrente afirma que a entrega das chaves somente ocorreu em 08.052014 e que a cobrança se refere aos juros de obra inadimplidos desde novembro de 2013, ou seja, fora do prazo previsto para a entrega do imóvel.

E, de acordo de acordo com o Tema 996 do STJ, é ilícita a cobrança de juros de obra após o prazo para a conclusão da obra e entrega das chaves.

A propósito, colaciono o julgado recente do STJ bem indicado na sentença,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESCRIÇÃO DECENAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS POR SERVIÇO DE DESPACHANTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ.JUROS DE OBRA. INFORMAÇÃO PRÉVIA ACERCA DO PERÍODO DE SUA INCIDÊNCIA. COBRANÇA APÓS O PRAZO AJUSTADO NO CONTRATO PARA A ENTREGA DAS CHAVES. DESCABIMENTO. (...) 3. "É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância" (REsp 1.729.593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 27/9/2019). 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no REsp 1823482/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020)

Em resumo, sendo objeto da ação a cobrança de juros fora do prazo para a conclusão da obra e entrega das chaves, impõe-se a manutenção da sentença que bem acolheu a tese dos embargos e julgou improcede a ação monitória.

Dispositivo
.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária anteriormente fixada na sentença para 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020